Tribunal: TJBA
Processo: 8018311-82.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018311-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS-BA

EMENTA:

Habeas Corpus
. Roubo majorado. Arguição de excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Feito com trâmite regular.

Ordem conhecida e denegada.

Inexiste o excesso de prazo alegado. O processo segue trâmite regular, dentro da razoabilidade, sem inércia da prestação jurisdicional ou negligência da autoridade impetrada. Nota-se que a audiência designada para o dia 29/03/2023 não foi realizada por impossibilidade do Magistrado, que é Juiz Titular em outra Vara, na comarca de Salvador, havendo a redesignação, contudo, para 27/06/2023.

O digno Magistrado salientou, em suas informações, que
“no mesmo ato deverão ser colhidos, após a oitiva das testemunhas, o interrogatório do réu e as alegações finais da acusação e da defesa, com o que o processo ficará apto à prolação da sentença de mérito”
.
Não há violação à razoabilidade, ou caracterização de excesso de prazo. O trâmite do feito mostra-se compatível com a realidade da ação penal.

Ademais,
a segregação também ocorre por força de cumprimento de pena oriunda de condenação transitada em julgado, pela prática também do crime de roubo majorado, nos autos nº 05006571-73.2018.805.0004, em que foi condenado à reprimenda de 06 anos e 11 meses de reclusão.

Ordem denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8018311-82.2023.8.05.0000, da Comarca de
Alagoinhas
/BA,
tendo como Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Paciente WILLIS DÓREA DOS SANTOS.

AC
ORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer a ordem e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto condutor.